Tribunal: STF
Processo: RE 179986
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-09
Data de publicação: 1996-11-09

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Matéria eleitoral.
Recurso de diplomação. 2. Candidato a vereador que instruiu o pedido
de registro com prova falsa de quitação com o serviço militar,
apresentando certificado falsificado que se expedira originariamente
em favor de irmão do candidato. 3. O TRE-MS acolheu o recurso,
reconhecendo a inelegibilidade do candidato e declarando, em
conseqüência, a nulidade da votação, com a cassação do diploma. O
TRE afastou a alegação de preclusão (Código Eleitoral, art. 259),
afirmando tratar-se, no caso, de matéria constitucional. 4. Recurso
especial não conhecido: recusada a preclusão, porque se cuida de
matéria constitucional posta no recurso de diplomação; provada a
falsidade do documento que instruiu o pedido de registro, declara-se
a inelegibilidade do candidato, com a cassação de sua diplomação. 5.
Recurso extraordinário, alegando-se ofensa aos arts. 5º, II e XXXVI;
14, § 3º, inciso II, e 15 todos da Constituição Federal. 6. Não
foram objeto de prequestionamento, no TSE, os incisos II e  XXXVI do
art. 5º da Constituição, sendo certo que o tema da preclusão se
discutiu, tão-só, no plano do art. 259 do Código Eleitoral.
Incidência das Súmulas 282 e 356. 7. Afastada a preclusão, por
fundamentos diversos, nos quatro votos que compuseram a maioria no
TSE, a questão concernente à falsidade do documento apresentado pelo
recorrente para satisfazer exigência do registro da candidatura
esteve na base comum desses votos, como fundamento não
constitucional, mas suficiente, qual seja,  a inviabilidade de
prevalecer o registro de candidato e, desse modo, a possibilidade de
decretar a nulidade dos votos, em virtude da falsidade do documento
de registro do candidato, quanto à quitação do serviço militar, o
que o acórdão, com apoio em fatos e provas, assentou existente. 8.
Essa  base jurídica do acórdão não atenta contra os arts. 14, § 3º,
inciso II, e 15, IV, da Constituição Federal. Desses dispositivos
não resulta autorização para que prevaleça registro de candidato
amparado em prova falsa. Inviabilidade de reexame, em recurso
extraordinário, da matéria concernente a fatos e provas sobre a
falsidade do documento reconhecida no acórdão. 9. Aplicação das
Súmulas 279 e 283. 10. Recurso extraordinário não conhecido.